Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO. PROVA IMPOSSÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pela Curadoria Especial contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado em ação monitória pautada em cheque devolvido por divergência de assinatura. 1.1. Nesta seara recursal, a apelante pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento do requerimento de produção de prova pericial grafotécnica.

2. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

3. No caso, afigura-se inócua a produção da prova desejada, porquanto, dadas as particularidades do caso concreto – não localização da apelante e apresentação de defesa por curador especial –, a realização de perícia com os documentos eventualmente fornecidos pela instituição bancária seria infrutífera, pois o parâmetro utilizado pelo banco já resultou na devolução do cheque.

4. Este TJDFT já se posicionou no sentido de serem necessários documentos contemporâneos para a comparação de grafias em perícia grafotécnica, cabendo à parte que alegou a ausência de autenticidade das suas assinaturas o fornecimento de documentos necessários para a produção da prova pericial. 4.1. Precedente: “(...)1. A perícia grafotécnica possui o objetivo de verificar a autoria e/ou a autenticidade de manuscritos, por meio de confronto das assinaturas questionadas com padrões gráficos correspondentes. 2. Compete ao autor, quem alegou a ausência de autenticidade das suas assinaturas constantes no ato constitutivo da pessoa jurídica ré, o fornecimento de documentos necessários para a comparação das grafias, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.” (07084544920208070003, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE : 3/8/2023). 4.2. Ainda, com base no REsp n. 1.766.371 – MG, este TJDFT manifestou entendimento de que a ausência de localização da ré e a impossibilidade, via de consequência, da realização de perícia grafotécnica para a comprovação de que o documento foi grifado pelo punho caligráfico da recorrente ou de seu representante legal, requer a flexibilização da norma que atribui o ônus da prova àquele que produziu o documento. 4.3. Jurisprudência: “(...) 7. A ausência de localização da Apelada, citada por edital e defendida pela Curadoria Especial, inviabiliza que a Apelante produza a prova necessária à comprovação da autenticidade das assinaturas apostas nas cártulas, no caso, a perícia grafotécnica. Diante disso, faz-se necessária a flexibilização da norma que atribui o ônus da prova àquele que produziu o documento, isso porque, exigir da Apelante a comprovação de fato constitutivo de seu direito equivaleria a prescrever a ela a produção de prova diabólica, isto é, de dificílima produção.” (07016388620188070014, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 16/5/2023).

5. Nesse contexto, não é necessário o acatamento do requerimento da parte tendente à dilação probatória, sendo legítima a atuação do magistrado que a indefere, notadamente porque destinatário da prova, diante da impossibilidade de sua adequada produção. Dessa forma, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.

6. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação (R$ 44.439,74), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

7. Apelação improvida.